Tribunal: TJMT
Processo: 69857-26.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 28/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
28/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 652819-8 / 2020
Quarta-feira, 28 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80698578420188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80698578420188110001
Requerente: EVERTON DAL MOLIN Advogado: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
Requerido: Advogado: Zilaudio Luiz Pereira
Beneficiário: VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES LTDA
Conta Judicial 2700126345451
R$ 3.674,45 (três milhões e cento e quarenta e oito mil e trezentos e cinquenta e três reais e
Valor:
noventa e dois centavos)
Autorizado: VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA
CPF/CNPJ: 12.213.335/0001-77
Data de Emissão: 28/10/2020
Titular Conta VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA
CPF/CNPJ Titular Conta 12.213.335/0001-77
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 8250 290213 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Em Relatório
Mensagem: Aguardando Elaboração de Relatório para Autorização
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1097302222 1/1